Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008383-98.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008383-98.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: G. F. S. representada por sua genitora FRANCIELLE DA SILVA FRANCA
AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A
Processo na origem: 1014166-45.2022.8.11.0041
9a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
Agravo de instrumento interposto por G. F. S. representada por sua genitora FRANCIELLE DA SILVA FRANCA de decisão que postergou a análise da tutela de urgência após a manifestação da agravada.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer que G. F. S. representada por sua genitora FRANCIELLE DA SILVA FRANCA move contra BRADESCO SEGUROS S/A.
DECISÃO AGRAVADA (ID 126872173): deferiu a assistência judiciária à parte autora, designou audiência de conciliação (27.06.2022) e com relação ao pedido de tutela de urgência determinou a intimação da requerida para se manifestar, no prazo máximo de 05 dias.
AGRAVO (ID 126872169): Narra que a agravante, atualmente com 06 anos de idade, sofreu um acidente automobilístico cujas sequelas foram: paraplegia pós-trauma raquimedular e transtorno do espectro autista.
Informa que no acidente seu genitor veio a óbito, sua mãe ficou em coma e seu irmão possui sequelas de quebraduras.
Acrescenta que passou por algumas cirurgias até ter alta, ficou sem movimento articular do pescoço ao pé, dependente de terceiros e em estado vegetativo. Nesta condição é assistida por home care prestado pela empresa Home Doctor e lhe foram prescritos tratamento multidisciplinares, a saber:
· Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais;
· Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais;
· Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais;
· Fonoaudiologia - 2 horas semanais;
· Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais;
· Psicoterapia – 6 horas semanais;
· Psicopedagoga;
· Nutricionista;
· Equoterapia.
Alega que a requerida se recusa a cobrir os custos dos tratamentos, motivo pelo qual interpôs a ação.
Após discorrer acerca da urgência no deferimento da tutela de urgência, pugna pela sua concessão até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência e determinou a intimação da requerida para se manifestar, no prazo máximo de 05 dias.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Em que pese a decisão proferida não ter efetivamente analisado o pedido, logo seria desprovida de cunho decisório e portanto não recorrível, observa-se que o adiamento do início do tratamento em mais de um mês pode comprometer o desenvolvimento físico da criança.
Isso, considerando-se apenas a data em que foi marcada a audiência de conciliação (27.06.2022) e sem contar que, após a audiência, a requerida ainda necessitaria de um prazo de mais alguns dias para autorizar ou providenciar o tratamento em home care.
Portanto, o adiamento da decisão implica em prejuízo para a parte, o que a torna uma decisão agravável.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR - AFASTAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO ESPECIAL ADMITIDO - REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR CONFIGURADOS - RAZÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo duas ações de improbidade administrativa contra a autoridade pública, além das respectivas ações penais instauradas, a análise dos pressupostos que justificaram a decretação de seu afastamento deve ficar adstrita à decisão impugnada e aos contornos da lide.
2. Embora a ausência de efeitos práticos, não se justificaria o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial tão-apenas em face da subsistência do afastamento na esfera criminal, decretada em ação penal que não guarda correlação com os fatos apurados na ação de improbidade em questão.
3. A análise dos requisitos autorizadores do afastamento (art. 20, § único, Lei 8.429/92), em face de sua excepcionalidade, apenas se justifica quando haja efetivamente riscos de que a permanência no cargo da autoridade submetida à investigação implique obstrução da instrução processual.
4. Apresentada a documentação que ensejou a propositura da ação de improbidade administrativa, para a apuração de falsificação de teor ideológico de Portaria e constatando-se que quatro das seis testemunhas, arroladas na inicial da ação de improbidade, não se encontram sob a esfera administrativa da Prefeitura, não se caracteriza o receio de coação em função do exercício do cargo.
5. A concessão de liminar inaudita altera parte se justifica quando a demora no provimento possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu provimento final. Ademais, a providência não impõe restrição ao princípio do contraditório, mas tão-somente posterga no tempo a oitiva da parte contrária.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg na MC 8.810/AL, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 22/11/2004, p. 264)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL. 1 - A decisão que posterga a apreciação do pedido liminar é despacho de mero expediente, não comportando recurso. 2 - A análise de liminar sobra a qual não se manifestou o juízo caracteriza supressão de instância. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR - CARÁTER DECISÓRIO - PREJUÍZO - RECORRIBILIDADE.
- O ato judicial que posterga a análise de pedido para momento posterior possui cunho decisório, porquanto há que se considerar o prejuízo em tese causado pela demora do pronunciamento a respeito daquele provimento inicial requerido. (TJ-MG - AI: 10145140531479001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 25/09/2015, Data de Publicação: 05/10/2015)
Nessa linha realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico (CID 10, T08.0, G82.0, F84.0, N31.9, M41,0, CID 11 – 6a02.0 – Id. 82320238 – na origem).
Desse modo, tem decidido a Corte Superior que a operadora pode impor limites ao contrato no que diz respeito às patologias que terão cobertura, mas não no tipo de tratamento que seria mais adequado para cada paciente, decisão esta que incumbe ao médico que a assiste.
Desse modo, verificada a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que restou demonstrada a contratação válida dos serviços de assistência médica e hospitalar, bem como o perigo de dano, que decorre do fato de que a demora no tratamento pode comprometer de forma irreversível o desenvolvimento físico e motor da autora, mister se faz a concessão da tutela de urgência.
Considerando que a autora se encontra em tratamento para paralisia corporal do pescoço até os pés, não se mostra, em uma análise preliminar, urgente a prática imediata da equoterapia.
Com essas considerações, concede-se a tutela de urgência para determinar que a recorrida forneça os profissionais para a realização do tratamento ou custeie o valor dos tratamentos prescritos (1- Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; 2- Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; 3-Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; 4- Fonoaudiologia - 2 horas semanais; 5- Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; 6- Psicoterapia – 6 horas semanais; 7- Psicopedagoga e 8- Nutricionista), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6